Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-75.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015200-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYK MIQUEIAS MATOS XAVIER - CPF: 057.665.951-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 146799666), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento, em favor da reclamada, do valor de
R$ 689,54 (seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos),
devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da dívida.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé, condenando a parte reclamante ao pagamento de multa em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido a época do pagamento; bem como ao pagamento das custas do processo, e dos honorários do advogado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente, pugna, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, requer a declaração de inexistência de vínculo contratual, bem como, a condenação do recorrido em danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença, além do afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$

689,54, (
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos
)
,
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a reclamada.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

In casu,
a parte ré, em sede de contestação
(id. 146799661/146799662/146799663/146799664),

anexou aos autos cópia do documento pessoal, telas sistêmicas, histórico de chamadas
, termo de adesão e contratação de serviços, contendo assinatura em nome do autor
,
os quais foram impugnados especificamente pela parte autora nos ids. 146799665 e 146799667, oportunidade em que nega que tenha assinado o referido documento, bem como afirma que não contratou serviços da demandada
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

In casu
,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Logo,
ante a semelhança havida entre as assinaturas firmadas nos contratos com a reclamada e aquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial, tenho que imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Em consequência,
afasto
a condenação do pedido contraposto, bem como em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil, bem como a condenação em honorários advocatícios.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
afasto
a condenação do pedido contraposto, e em litigância de má-fé
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022